Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, do TJDFT, que adota medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu artigo 9o, dispõe que “ficam suspensas a realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, inclusive as de custódia e as de apresentação de adolescente em conflito com a lei”.
2. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal na postergação da designação da audiência de instrução e julgamento, porquanto tal medida se encontra amparada pelo artigo 9o da Portaria Conjunta no 33/2020, do TJDFT, e, portanto, visa resguardar a segurança do próprio paciente. Não obstante isso, o Juízo na origem vem atuando com diligência na condução do processo, não havendo excesso de prazo na formação da culpa.
3. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
4. Na hipótese, o paciente possui 23 (vinte e três) anos, não comprovou possuir alguma comorbidade, bem como não demonstrou que sua filha menor de 06 (seis) anos necessitasse, impreterivelmente, de seus cuidados, de modo que não se justifica a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.
5. Ordem denegada.